Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia incide sobre a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais.

2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, ora recorrente. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor.

3. Quanto a prejudicial de mérito, a pretensão da autora incide apenas sobre parcelas posteriores ao Protesto Judicial determinado nos autos n. 0701876-59.2019.8.07.0018, em 28/02/2019, acerca da interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos. A interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o art. 202, inciso II, do CPC.

4. Nesse sentido: “[...] Não há que se falar, na hipótese, em prescrição das parcelas relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, uma vez que foi realizado protesto judicial, que interrompeu o prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019. [...]”. (Acórdão 1249714, 07288512720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de mérito rejeitada.

5. O art. 6o, inciso VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe: “[...] VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo”.

6. Na mesma seara, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”

7. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.

8. Com efeito, descabida a pretensão do recorrente de aplicação do princípio da solidariedade para se afastar a obrigação do réu de restituir os valores indevidamente descontados do contracheque da autora, a título de contribuição previdenciária, sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS.

9. Precedente: “[...] 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.)”. STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

10. Nesse sentido: “[...] 7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS à aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). [...]”. (Acórdão 1373247, 07122949120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS; bem como para condenar o réu a restituir à autora o valor das contribuições já descontadas, em montante a ser apurado por meros cálculos aritméticos de soma das parcelas vencidas descritas na planilha de ID 29701235, a qual observa o prazo prescricional, mais as prestações que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos.

12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.

13. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.